Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
QUANTUM FIXADO
– INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, [...] (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, na Impugnação ao Crédito no 1006416-63.2020.8.11.0040, julgou improcedente a impugnação e condenou os agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à presente impugnação.

Os embargos de declaração opostos pelo banco ora agravado, foram acolhidos na decisão de Id. n.o 91564956, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por BANCO SAFRA S.A para CONDENAR os impugnantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos termos.”

Em suas razões, de Id. n.o 91564953, a parte agravante discorre sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo mero exercício do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso para extinguir a condenação em honorários. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.o 94758976.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente, em síntese, em face da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da Impugnação ao Crédito no 1006416-63.2020.8.11.0040.

A pretensão recursal está voltada para exoneração da condenação em sucumbência, ou, de modo subsidiário, pela redução do
quantum
.

Pois bem.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda e o numerário apontado pelo administrador judicial como seu crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Em relação ao valor, conforme relatado o Juízo
a quo
fixou em 10% do proveito econômico obtido (R$1.055.576,02), o que corresponde a R$105.557,60 (cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Esse montante, a meu ver, se mostra excessivo frente às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a tramitação célere da impugnação ao crédito (ajuizada em setembro/2020 e sentenciada em novembro/2020), justificando-se, pois, a redução dos honorários para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que fixo por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A propósito, o precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.”
(N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INCIDENTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – RECURSO PROVIDO. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Uma vez identificado que a pretensão de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito originário e modo pelo qual a contenda se instalou e se encerrou, pertinente a fixação da verba nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1008362-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir os honorários para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021